Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743353-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: GILSON BELLO SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61546052/61117456). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator